Tribunal: TJDFT
Processo: 0713418-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0713418-39.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: KELI CRISTINA DA SILVA DIAS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Interposta a apelação (Id 64066158) contra a sentença de indeferimento da petição inicial (Id 64066157), o juízo a quo, na decisão de Id 64066411, consignou a dispensa de citação da ré para responder ao recurso, em descompasso com a determinação constante do art. 331, § 1o, do CPC. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, para que os autos retornem ao juízo de origem, a fim de determinar seja a ré/apelada citada para, querendo, oferecer contrarrazões no prazo legal. Oportunamente, com a certificação do cumprimento integral deste despacho pelo juízo de origem, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora